Tribunal: TJDFT
Processo: 0729828-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Execução penal. Crime cometido com violência ou grave ameaça. Reincidência.
Se o apenado é reincidente em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, posteriormente à L. 13.964/19, é de 30% o percentual para fins de progressão de regime (art. 112, III, da LEP). Agravo não provido.